Tribunal: TJES
Processo: 5011885-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011885-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARIANI - MECANICA, LANTERNAGEM E PINTURA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS PELO SISTEMA INFOJUD
.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de pesquisa de bens através do sistema Infojud, ao fundamento de que o caráter excepcional de tal medida impede a sua banalização, de modo que somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização de bens da parte executada

2)
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que as pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescindem do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, visto que se tratam de meios colocados à disposição dos credores justamente para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

3)
Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Vitória
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, na
execução
fiscal
movida em face de
Mariani – Mecanica, Lanternagem e Pintura Ltda ME

(nº 5003362-19.2021.8.08.0024), indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud.

Em suas razões recursais (id 6232204), o agravante sustenta que as tentativas frustradas de realização de atos constritivos autorizam a consulta de bens da parte executada via Infojud, tendo em vista o prévio esgotamento dos meios mais comuns de busca de bens.

Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 6305455), o recorrente se insurge contra decisão que indeferiu o pleito de consulta às bases de dados do sistema para viabilizar a realização de posterior ato constritivo.

Isso porque a Instância Primeva entendeu que o caráter excepcional de tal medida impede a sua banalização, de modo que somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização de bens da parte executada. Assim, por compreender que não houve comprovação de exaurimento das diligências usuais, indeferiu o requerimento.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que já houve prévia tentativa infrutífera de penhora de bens da devedora tanto pelo
Bacenjud
quanto pelo
Renajud
(id 25588711 e id 23476803).

E, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta de bens da parte demandada.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania firmou tese no sentido de que “
a
utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
” (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 – Tema nº 425). O referido, inclusive, entendimento passou a ser estendido pela Corte Superior também às pesquisas pelos sistemas Renajud e Infojud (REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018).

No entender do Tribunal da Cidadania, portanto, revela-se perfeitamente possível a utilização de tais sistemas para a realização de atos constritivos,
independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias
.

Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Seguindo essa linha de intelecção, assim vêm decidindo os e. Tribunais de Justiça pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD – DETRAN.

SISTEMA ELETRÔNICO QUE SE REVELA FERRAMENTA IDÔNEA A PROPICIAR AO JURISDICIONADO RÁPIDA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATIVA
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CRFB. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. ARTIGO 4º DO NCPC/2015. DIREITO A OBTENÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA, EM TEMPO RAZOÁVEL.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ARTIGO 6º DO NCPC/2015
. PROVIMENTO DO RECURSO. (Agravo de Instrumento n. 0026419-96.2016.8.19.0000, Rel. Desa. MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, 2ª Câmara Cível do TJ/RJ, julgado em 22/06/2016) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR NO INTUITO DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação
– Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC – Dados cadastrais sigilosos do cliente – Necessidade de determinação judicial para obtenção do endereço da parte – Decisão reformada – Recurso provido. (Agravo de Instrumento n. 2051669-05.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMÍNIAIS – Decisão que indeferiu a realização de pesquisa VIA INFOJUD no intuito de localização da ré – Diligências no endereço indicado na inicial e no informe BACENJUD que restaram infrutíferas –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação – Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC
– Decisão agravada reformada para esse fim – Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n. 2073014-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, reformando a decisão hostilizada, a fim de deferir o pedido de realização de busca de bens penhoráveis através do sistema Infojud, conforme solicitado na petição de id 27746009.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.